Tribunal: TJDFT
Processo: 0733978-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733978-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Analisando detidamente os autos, verifico que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual se mostra exigível o recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, intime-se o requerente para comprovar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador